Tribunal: TJMT
Processo: 8076565-87.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8076565-87.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON BEDIN LOUZADA - CPF: 017.180.997-11 (RECORRENTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III - CNPJ: 15.538.478/0001-47 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III - CNPJ: 15.538.478/0001-47 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ANDERSON BEDIN LOUZADA - CPF: 017.180.997-11 (RECORRIDO), HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 8076565-87.2017.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
ANDERSON BEDIN LOUZADA

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III

Recorrido(s):
ANDERSON BEDIN LOUZADA

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR INERENTE À DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética recursal, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

A demanda em testilha envolve questões exclusivamente de direito, de modo que comporta o julgamento antecipado da lide, não configurando qualquer cerceamento de defesa, frente à desnecessidade de dilação probatória.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TAXAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE TEMPESTIVA MANIFESTAÇÃO DE RECUSA PELO CREDOR – LIBERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – REALIZAÇÃO DE NOVO PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL EXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Da análise dos autos verifica-se que, ao não concordar com os valores cobrados pelo condomínio demandado, notadamente em relação a inserção no saldo devedor de honorários advocatícios, quando ainda ausente qualquer demanda judicial ou cobrança realizada por advogado, a parte autora se valeu de consignação em pagamento, de onde efetuou o pagamento do que entendia por devido em instituição financeira.

Tal como apontado pelo juízo a quo, a cobrança a título de honorários, de fato, se mostra indevida no presente caso, na medida em que a convecção do condomínio assim prevê:

Veja-se, sem quaisquer embargos, tem-se que os honorários advocatícios seriam devidos quando da existência de cobrança judicial, o que não se mostrou presente no caso em análise, sendo, assim, portanto, indevida a cobrança.

Como se não bastasse, é de se verificar que a parte autora promoveu a consignação do que entendia por devido, procedendo com a notificação da parte demandada, de onde esta permaneceu silente, não apresentando qualquer manifestação de recusa, o que libera o autor da obrigação, nos termos do art. 539, § 2º do CPC, in verbis:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§ 2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

Logo, ausente a tempestiva recusa, tem-se por quitada a dívida da parte autora, mostrando-se ilícita as cobranças posteriores à consignação em pagamento.

Todavia, em que pese a insistência da cobrança por parte do condomínio, inclusive promovendo a negativação do nome da atual proprietária do imóvel de referência, forçando, assim o autor a promover novo pagamento, aquele deixou de ingressar com demanda judicial, de modo que resta por afastada a incidência do art. 940 do Código Civil.

De igual forma, inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, vez que o caso não se trata de relação de consumo, sendo a restituição da importância paga indevidamente, de forma simples, a medida a se impor no presente caso.

Quanto à alegação da demandada de que não logrou êxito em receber o numerário consignado, tal fundamento não faz por reviver a obrigação do devedor, cabendo ao autor apenas auxiliar o condomínio a reaver o numerário comprovadamente consignado, por meio de diligências, apresentação de documentos e tanto o quanto a instituição financeira reputar por necessária para liberação da quantia consignada.

Por fim, entendo por existente os danos morais frente à insistência da cobrança por parte do condomínio, de onde o autor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I CPC para o fim de:

a) CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR a empresa ré a restituição à parte autora da importância de R$ 7.640,74 (sete mil seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula 306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, ante a pretensão do recurso por si aviada, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É o voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023